Tribunal: TJDFT
Processo: 0722883-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA (SUSCITANTE) E JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ (SUSCITADO). CRIMES CONTRA HONRA PRATICADOS NA INTERNET. INJÚRIA. MENSAGENS PRIVADAS EM REDES SOCIAIS. DELITO FORMAL. CONSUMAÇÃO NO LOCAL EM QUE A VÍTIMA TOMOU CONHECIMENTO DAS OFENSAS.
1. Conforme o disposto no art. 70, do CPP, a competência, de regra, é determinada pelo lugar onde se consumou a infração.
2. O crime de injúria é de natureza formal, consumando-se quando a vítima toma conhecimento das ofensas proferidas.
3. Para fins de fixação de competência, o STJ firmou entendimento de que, quando a mensagem ofensiva é enviada por meio da internet, mas de forma privada, entende-se que a consumação se dá no local em que a vítima tomou conhecimento do conteúdo.
4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado, no caso, o Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Guará.